Tribunal: STF
Processo: ARE 811617
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Anistia. Contagem de tempo. Aposentadoria. 3. Reexame fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 6. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.